Tribunal: TJPA
Processo: 0804234-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804234-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO: LUZIA BATISTA CORREA, HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Erro médico. Inversão do ônus da prova. Parte hipossuficiente. Prazo em dobro para contestação. Prerrogativa da Fazenda Pública.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova e fixou o prazo de 15 dias para apresentação de contestação, sem observância da prerrogativa da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda relativa a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde; (ii) verificar se o prazo para contestação deveria observar a prerrogativa da Fazenda Pública, com contagem em dobro.

III. Razões de decidir

3. Embora o Juízo de origem tenha deferido o pedido de inversão do ônus da prova fundamento na relação de consumo, constata-se que a ação originária versa sobre alegação de falha na prestação do serviço público de saúde, sendo também neste caso, cabível a medida com fundamento no art. 373, § 1º do CPC, por ser a Autora a parte hipossuficiente da relação e a Recorrente deter as melhores condições de produzir provas.

4. O prazo para contestação deve observar a prerrogativa da Fazenda Pública prevista no art. 183 do CPC, sendo necessário reformar parcialmente a decisão agravada nesse ponto.

5. A alegação de incompetência do juízo não foi apreciada na origem, o que impede sua análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para assegurar o prazo em dobro à Fazenda Pública para apresentar contestação.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1921573/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804234-25.2023.8.14.0000) interposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo nº 0805104-93.2022.8.14.0133), ajuizada por LUZIA BATISTA CORREA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

"Conforme esclarece o artigo 6°, VIII do CDC: “São direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Uma vez que a lide versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90,
DEFIRO a inversão do ônus probatório.

Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do Código de Processo Civil/CPC, diante das especificidades da causa. Ademais, não haverá qualquer prejuízo, pois o CPC admite a conciliação ou mediação em qualquer fase processual, a exemplo do disposto no artigo 359 do CPC.

Citem-se as partes requeridas
para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 344 do CPC "

Em suas razões, a Agravante sustenta a nulidade da decisão, argumentando que o juízo de origem seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda em que figura como parte fundação pública estadual, pleiteando o reconhecimento da competência de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Alega, ainda, a ilegalidade da contagem do prazo para contestação, que desconsiderou a prerrogativa da Fazenda Pública quanto ao prazo em dobro.

Por fim, impugna o deferimento da inversão do ônus da prova, sustentando que a demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de serviço público de saúde prestado mediante convênio com o SUS, não incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para determinar que seja observado o prazo em dobro para a Fazenda Pública apresentar contestação.

O Hospital Santa Maria de Ananindeua, também demandado na origem, apresentou contrarrazões ao agravo, manifestando-se pelo provimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada padece dos mesmos vícios apontados pela Agravante, aderindo às teses de incompetência do juízo, inaplicabilidade do CDC e observância do prazo em dobro nos termos do art. 183 do CPC.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se se deve ser mantida a decisão que determinou a citação da Agravante, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

Acerca da inversão do ônus da prova, embora o Juízo de origem tenha deferido a medida com fundamento na relação de consumo, constata-se que a ação originária versa sobre alegação de falha na prestação do serviço público de saúde, sendo também neste caso, cabível a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 373, § 1º do CPC, por ser a Autora a parte hipossuficiente da relação e a Recorrente deter as melhores condições de produzir provas. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. USO DE FÓRCEPS. LESÕES CAUSADAS NA RECÉM-NASCIDA. CASO EM QUE SE VERIFICA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. 1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por menor então impúbere em desfavor do Hospital Santa Lúcia e do Município de Belo Horizonte, com o fim de obter reparação pelos danos estéticos e morais que alega ter sofrido em razão de falha médica durante a realização de seu parto. 2. A sentença de piso julgou procedente o pedido, tendo sido reformada pelo Tribunal estadual, que concluiu pela ausência das provas necessárias à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados (moral e estético). 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a parte autora deixou de apresentar documento que se encontra em poder do hospital onde ocorreu o nascimento. Contudo,
o fato de não ter alegado eventual óbice do nosocômio em fornecer a documentação não afasta a possibilidade de os réus produzirem a aludida prova, sendo certo que possuem maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar. 5. Ademais, a configuração do alegado erro médico na condução do parto pode demandar a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte autora, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados
. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1921573 MG 2021/0038595-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Assim, mantém-se o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º do CPC.

Acerca do prazo para o Ente Público apresentar contestação, o art. 183 do CPC estabelece:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

No caso em exame, constata-se que o Juízo de origem, ao conceder o prazo de 15 (quinze) dias para contestação,
deixou de observar a prerrogativa do prazo em dobro aplic
á
vel
à
Fazenda P
ú
blica, devendo ser reformada a decis
ã
o agravada neste ponto.

No mais, quanto a arguição de incompetência, constata-se que a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que inviabiliza a análise neste momento sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas determinar que seja observado o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025